Tribunal: TJES
Processo: 5001961-24.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-24.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e por João Batista Dalvi contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios (deságio) incidentes sobre o Contrato de Câmbio nº 15347777 e determinar o recálculo do débito exequendo. O Banco sustenta, entre outros pontos, ausência de demonstração de excesso de execução, inaplicabilidade do CDC e validade da taxa pactuada. João Batista Dalvi, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, iliquidez do título executivo, incorreção na taxa cambial utilizada, impossibilidade de correção monetária e descaracterização da mora. A execução principal, no valor de R$ 361.319,15, é fundada em ACC firmado em favor da empresa Jaciguá Mármores e Granitos Ltda., da qual Dalvi é fiador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial (Contrato de Câmbio/ACC) possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar a execução; (ii) analisar a validade da fiança prestada por João Batista Dalvi frente à prorrogação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de execução não pode ser rejeitada liminarmente quando o embargante apresenta, junto com a inicial dos embargos, demonstrativo detalhado do débito com valor que entende devido, conforme exigência do § 4º do art. 525 do CPC.

A fiança prestada por João Batista Dalvi contém cláusula expressa de prorrogação automática em caso de obrigações pendentes, de modo que não se reconhece sua ilegitimidade passiva na execução.

A ausência de discriminação dos elementos formadores do saldo inicial da dívida (como a taxa de câmbio usada na conversão do valor original, incidência de juros e encargos iniciais) compromete a clareza do demonstrativo apresentado pelo banco.

A falta de demonstração precisa e completa da evolução do débito, desde o valor original em moeda estrangeira até o saldo exigido, viola os requisitos de liquidez e certeza do título executivo, especialmente em se tratando de contrato de ACC, cuja estrutura exige rigor na comprovação da origem da obrigação.

A deficiência no demonstrativo de débito compromete a exequibilidade do título, nos termos do art. 803, I, do CPC, conduzindo à nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de João Batista Dalvi provido. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de discriminação clara e completa da origem e evolução da dívida compromete a liquidez e a certeza do título executivo extrajudicial, ensejando a nulidade da execução.

A cláusula contratual que prevê a prorrogação da fiança em caso de obrigações pendentes de liquidação afasta a alegação de ilegitimidade passiva do fiador.

O embargante que alega excesso de execução cumpre o ônus legal se apresenta memória de cálculo detalhada com valor que entende correto na petição inicial dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 525, §§ 4º e 5º; 803, I; CC, arts. 819 e 823; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013; TJES, AI 00421024520148080035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.07.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo de Banco do Brasil S.A. e dar provimento ao recurso de João Batista Dalvi.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Ao que se depreende, a ação executiva principal (processo nº 0020496-23.2020.8.08.0011 ) fora intentada pelo Banco do Brasil S.A. visando o recebimento da quantia de R$ 361.319,15, oriunda da Cédula de Contrato de Câmbio nº 15347777, modalidade Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), firmada em 30 de outubro de 2015, no valor original de US$ 70.000,00.

O referido contrato foi celebrado em favor da empresa
Jaciguá Mármores e Granitos Ltda
., figurando
João Batista Dalvi e Eli de Souza Dalvi
(cujo espólio integra a lide) como fiadores da obrigação.

Como cediço, o § 4º do artigo 525 do CPC estabelece que, ao alegar excesso de execução, cabe ao executado apresentar memória de cálculo e informar o valor que considera correto, é de se conferir:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Na hipótese, o embargante
João Batista Dalvi
apresentou, combinado a petição inicial dos embargos à execução (identificada no processo como Id 12569423), demonstrativo do débito, o qual consta como "ANEXO VI - Cálculo" (Id 12569429), detalhando a apuração do valor que considera devido, qual seja o montante de R$ 263.874,09.

Com base nesse cálculo, apontou um excesso de execução de R$ 97.445,05, valor este que, inclusive, fora atribuído à causa dos embargos à execução.

Portanto,
não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução.

Superada essa questão, o embargante apelante
João Batista Dalvi
sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato principal objeto da execução teve o vencimento original em
24 de outubro de 2016
e subsequentemente prorrogado (repactuado) pela primeira vez nessa mesma data, ou seja, após o prazo de validade da fiança por ele prestada, a qual se findou em
26 de junho de 2016
.

A respeito do tema, esta Corte de Justiça adota posição fundamentada nos princípios de interpretação restritiva e na acessoriedade da fiança em relação à obrigação principal, conforme estabelece o artigo 819 do Código Civil, de modo que a eficácia está vinculada ao prazo estipulado na carta de fiança, salvo disposição contratual expressa que preveja prorrogação automática ou continuidade da garantia.

Confira-se:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PERMUTA . FIANÇA. GARANTIA PESSOAL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE . RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. 1.
A fiança constitui garantia pessoal que deve ser interpretada restritivamente e pode prever obrigação em valor inferior ao objeto do contrato garantido, de maneira que o estabelecimento de restrição da responsabilidade do garantidor exime o mesmo de arcar com a integralidade das obrigações decorrentes da avença, restando limitada a sua participação à quota expressa no negócio
. Artigos 819 e 823 do Código Civil. Precedentes do STJ.

(TJ-ES - AI: 00421024520148080035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015)

Na hipótese, consta da carta de fiança assinada pelos apelantes disposição contratual que prevê a possibilidade de prorrogação da garantia, estabelecendo: "
O prazo de validade dessa fiança é de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias, a contar da data da assinatura
podendo ser prorrogado desde que existam obrigações garantidas por esta fiança pendentes de liquidação pela afiançada
" (Id 7387083 - pg. 59/58 dos autos da execução).

Portanto,
não
merece acolhimento a tese de
ilegitimidade passiva de
João Batista Dalvi.

Lado outro, no que se refere ao título que embasa a execução, oportuno rememorar que o Recurso Especial nº 1.291.575/PR (Tema 576 dos Recursos Repetitivos) tratou da
natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, estabelecendo que esse instrumento constitui
título executivo extrajudicial
, conforme previsto no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

Naquela oportunidade, o Tribunal da Cidadania decidiu que a CCB pode ser utilizada para documentar operações de crédito de qualquer natureza, incluindo a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, de modo que , para ser considerada título executivo, é necessário que ela atenda aos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade
, o que inclui
a apresentação de demonstrativos claros e detalhados da evolução da dívida, conforme os incisos I e II do § 2º do artigo 28 da referida lei.

Sob esse prisma, a ausência de elementos como demonstrativos claros da dívida pode comprometer a exequibilidade do título, mas não afasta sua natureza executiva desde sejam tais elementos apresentados no curso da execução, a saber:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE . 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art . 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).3 . No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

I
n casu
, o demonstrativo de débito que instrui a execução principal (Anexo II da petição inicial dos embargos - Id 12569425), correspondendo às fls. 36-38 da execução, apresenta a evolução da dívida a partir de "SALDO ANTERIOR" de R$ 317.176,88, datado de 17/01/2018.

Sobre referido saldo, o banco aplicou encargos contratuais de mora, como juros, multa, comissão de permanência e correção monetária (TR), detalhando esses acréscimos até alcançar o valor executado de R$ 361.319,15 em 20/10/2020.

Contudo, o referido demonstrativo não explicita a composição do "SALDO ANTERIOR". Ou seja, inexiste clareza do caminho percorrido até a cifra de R$ 317.176,88 partindo do valor original do Contrato de Câmbio (US$ 70.000,00).

Isso porque, elementos como a taxa de câmbio utilizada para a conversão inicial da moeda estrangeira para nacional, a aplicação da taxa de deságio (juros remuneratórios iniciais), e a incidência de outros eventuais encargos ou deduções (como multa BACEN ou Imposto de Renda, questionados pelos embargantes)
não são discriminados na transição do valor original em dólar para o primeiro saldo consolidado em reais que serve de base para os cálculos de mora
.

Ora, tratando-se de Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC), operação financeira com particularidades inerentes a sua natureza – como a remuneração mediante taxa de deságio e a liquidação vinculada à moeda estrangeira –, a ausência de um demonstrativo que pormenorize a conversão cambial e a incidência dos encargos iniciais dificulta sobremaneira a aferição da correção do valor apontado como saldo devedor no momento do inadimplemento.

Nesse horizonte, a deficiência na demonstração da origem e evolução da dívida compromete a liquidez e a certeza do título, atributos indispensáveis para o manejo da via executiva.

Com efeito, o reconhecimento da iliquidez do título executivo, por deficiência no demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, conduz à nulidade da execução, de modo que tal vício, que atinge o próprio cerne da pretensão executiva, precede a análise das demais questões suscitadas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so

de
João Batista Dalvi

e
a ele dou provimento
para acolher a
tese
de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, e, por conseguinte
DECLARAR A NULIDADE da Execução de Título Extrajudicial nº 0020496-23.2020.8.08.0011
, com fulcro no
inciso I do artigo
803 do Código de Processo Civil, extinguindo-a, nos termos do
inciso IV do
art
igo
485, do mesmo diploma legal;
conheço do apelo i
nterpost
o por
Banco do Brasil S.A.

e a ele nego provimento
, em razão da prejudicialidade de suas teses ante o acolhimento do recurso do embargante.

Via de consequência, inverto integralmente os ônus sucumbenciais fixados na origem, para condenar o
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento das custas processuais dos embargos à execução e da própria execução extinta, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargante
João Batista Dalvi
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho realizado em ambas as instâncias ( §§ 1º, 2º e 11, do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial do dia 01.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões